Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705679-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. VERIFICAÇÃO DE EQUÍVOCOS. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a intimação da parte recorrida para efetuar o pagamento do saldo remanescente. 2. A situação em análise, apesar de ter havido prolação de sentença em primeiro, durante o curso do agravo, não houve prejudicialidade do recurso. Isso porque, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Em virtude do princípio da hierarquia, a sentença homologatória dos cálculos na liquidação não torna prejudicado agravo de instrumento anterior que discute os critérios para a realização da conta. Precedentes. (STJ, REsp 1.064.119/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a Turma, DJe 18/12/2009)”. 3. O percentual da verba honorária foi estabelecido em 15% sobre o valor da causa, no entanto, nos cálculos elaborados pela Contadoria, foram empregados, a esse título, o percentual de 13,8%. 4. O julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte quando, acolhe uma ou mais teses, capazes de formar seu convencimento. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§2° e 8°, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da fixação da verba honorária por equidade; b) artigo 494, inciso I, do CPC, sustentando a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela recorrida. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§2° e 8°, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1857500/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 494, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010